Tribunal: STF
Processo: HC 260851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ingrid Santana de Jesus, em favor de Carlos Vitorio Domingos Rigatti, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.017.519/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta do relatório de e-STJ fls. 9/10 que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignadas, as partes interpuseram apelações, sendo desprovido o recurso da defesa e provido o ministerial para exasperar a pena-base do paciente, razão pela qual as suas penas definitivas foram redimensionadas para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa (e-STJ fls. 8/33). Segue a ementa do acórdão:



    [...]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 2/7), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo majorou duplamente a reprimenda em razão da quantidade de drogas apreendidas: inicialmente utilizou a quantidade como fundamento para aumentar a pena-base, e posteriormente a utilizou novamente para aplicar a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em razão da expressiva quantidade (e-STJ fl. 3). Argumenta que tal procedimento configura indevido bis in idem. 



    Ao final, liminarmente e no mérito, pede a redução das penas do paciente.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 29.7.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do “acórdão proferido pelo STJ”; a concessão da ordem para afastar o bis in idem.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente é manifestamente inadmissível, na medida em que desacompanhado de qualquer documento, embora impetado por profissional da advocacia.



    É caso de extinção do feito sem análise de mérito. Todavia, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou a compreensão dos limites da controvérsia.



    Ao contrário do que alega a impetrante, o STJ não proferiu um acórdão, mas o Relator, uma decisão monocrática, da qual cabia agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para exasperar a pena-base e manter a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 26/28): 



    Como bem ponderado pelo combativo promotor de justiça recorrente, é de se registrar que o réu possuía mais de 1.313 porções individuais de drogas de 07 espécies, sendo: 761 porções de cocaína, pesando 340,7g; 199 porções de cocaína na forma de “crack”, pesando, 37,5g; 88 porções de tetrahidrocannabinol na forma de skunk, pesando 7,8g; MDMB-4ENPINACA, pesando 7,6g; 209 porções de tetrahidrocannabinol na forma de “maconha”, pesando 411,3g; 10 porções de tetrahidrocannabinol na forma de “haxixe”, pesando 1,6g e 43 porções de lança perfume, contendo 390 ml da substância tricloroetileno e 30 ml da substância cloreto de metileno /diclorometano. Com isso em mente, e levando-se em conta que o legislador dispôs expressamente no art. 42 que a natureza e a quantidade de drogas representam circunstância a ser sopesada na fixação da pena-base, inclusive com preponderância sobre as do art. 59 do Código Penal, faz-se imperiosa a exacerbação da pena- base, tratando-se, no caso, de vultuosa quantidade de drogas, como visto, capaz de atingir milhares de usuários. Confira-se, neste sentido, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça: [...] Além disso, vale dizer, não é porque se trata de substâncias comumente apreendidas que a especial reprovação que recai sobre os fatos é mitigada. Ao revés, os reiterados feitos em que se apura a prática do tráfico de maconha apenas corroboram o quanto o odioso entorpecente se encontra disseminado, assolando a sociedade como verdadeiro cancro, de sorte que cabe ao julgador, quando se depara com fatos como o dos autos, dispensar o rigor que a lei lhe permite. Sendo assim, e considerando a enorme quantidade e diversidade, elege-se a fração de aumento de 1/3, partindo a básica de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso. Em seguida, ao contrário do que alegado, mantém-se a o aumento de 1/6 derivado da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei de Drogas, eis que perfeitamente descrita na exordial, já que restou comprovado que o réu traficava em seu ambiente familiar, na presença de sua filha, tanto que fora ela quem denunciou os fatos, culminando em sua prisão. 



    Extrai-se da transcrição supra que a expressiva quantidade das drogas apreendidas foi utilizada para exasperar a pena-base, enquanto que a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 foi aplicada pelo fato de o paciente traficar em ambiente familiar, na presença de menor de idade, sua filha, ou seja, com base em fundamentos absolutamente distintos, razão pela qual descabe falar em indevido bis in idem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Atente-se a Secretaria para a correta indicação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente